Tribunal: TJDFT
Processo: 0727593-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, em face à decisão que teria supostamente redistribuído o ônus da prova e homologado os honorários do perito. Pretende o recorrente a reforma dessa decisão, para que seja mantido o ônus da prova do fato constitutivo do direito ao autor ou, alternativamente, a revisão dos honorários periciais. Intimada a se manifestar acerca de eventual falta de interesse recursal e inadequação do agravo de instrumento, a agravante reiterou o pedido de conhecimento e provimento do recurso (ID 14076360). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento que tem por objeto decisão que homologou proposta de honorários de perito e estabeleceu diretrizes para pagamento pelo TJDFT da parcela cabível à parte beneficiária de gratuidade de justiça. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: “(...) Ao contrário do que foi alegado pelo autor, a gratuidade não o isenta do pagamento das despesas processuais. (...) Como o ônus da prova é, a princípio, do autor, os honorários serão fixados em observância à Portaria Conjunta 101/2016... a) o TJDFT pagará os honorários fixados acima (R$ 1.110,00), após a entrega do laudo e prestação de todos os esclarecimentos. Caso o autor seja sucumbente, o restante (R$ 740,00) ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3o do art. 98, e o perito poderá cobrar do autor caso demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade; b) caso a ré seja sucumbente, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, realizando o reembolso do valor eventualmente adiantado pelo TJDFT por meio de GRU (R$ 1.110,00), nos termos do §2o do art. 4o da Portaria, e o restante (R$ 740,00) ao perito, diretamente ou por depósito judicial.” A seu turno, a agravante pleiteou que “ao final, que seja reformada a decisão interlocutória prolatada, de maneira a exonerar definitivamente a seguradora de pagar valores a título de honorários periciais antes do julgamento definitivo da lide”. A leitura atenta da decisão agravada revela claramente que não foi imputado à agravante o ônus de adiantar os honorários periciais, mas tão somente a advertência acerca da regra de distribuição do ônus da sucumbência, a qual atribui ao perdedor a obrigação de custear as despesas processuais. Portanto e nesta parte, resta flagrante a falta de interesse recursal, posto que em momento algum foi determinado à agravante o adiantamento dos honorários periciais. Quanto à impugnação aos honorários do perito, a hipótese não está contemplada no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, que define as hipóteses de admissão do agravo de instrumento. Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. E, em especial, deste colegiado: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONCISA. DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. CPC 1.015. ROL TAXATIVO. A decisão declinatória de competência é irrecorrível por meio de agravo de instrumento, cuja admissibilidade restringe-se às hipóteses legais taxativamente especificadas. (Acórdão n.1064327, 07116252820178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no DJE: 02/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. ART. 1015 CPC/2015. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DECISÃO SOBRE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. O rol do art. 1.015 CPC/2015 é taxativo, não admitindo interpretação extensiva. 2. A decisão interlocutória sobre a competência do Juízo não configura hipótese de cabimento de agravo de instrumento, por não integrar o rol do art. 1.015 CPC/2015. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1065685, 07065241020178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. No entanto, a recorrente não demonstrou em que medida a situação ora configurada demandaria urgência e que justificasse a mitigação da regra para conhecimento do recurso. Até porque, conforme já destacado, os custos da perícia serão suportados, ainda que em parte, pelos cofres públicos e somente em caso de sucumbência, caberá a parte demandada o respectivo reembolso. Por conseguinte, a hipótese sob apreciação não se enquadra na exceção prevista no precedente vinculante. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta falta de adequação formal. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Esta a hipótese dos autos em que falta interesse recursal quanto à primeira pretensão e o recurso é inadequado quanto à segunda. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator